Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-14.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-14.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA MENDES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE GARI. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MTE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de gari, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de regulamentação local. A autora sustentou que, não obstante a omissão legislativa, há previsão legal no âmbito municipal e que o contato permanente com resíduos sólidos urbanos, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho, caracteriza a atividade como insalubre, pleiteando, por conseguinte, o pagamento do adicional no grau médio (20%).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora pública municipal ocupante do cargo de gari, diante da existência de lei local que prevê o referido benefício, mas sem regulamentação específica. Analisa-se, ainda, se é viável o reconhecimento judicial do direito com fundamento em normas federais, bem como na presunção de insalubridade em razão da natureza das atividades desempenhadas.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, embora não estenda expressamente o adicional de insalubridade aos servidores públicos, admite sua concessão por meio de legislação específica do ente federado.

4. A Lei Municipal nº 720/2003 (arts. 86 e 87) prevê o direito ao adicional, mas o Município permaneceu omisso quanto à sua regulamentação.

5. A jurisprudência consolidada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7 – TJBA) autoriza o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, mediante aplicação supletiva da NR-15, constante da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão da inércia administrativa.

6. É incontroverso nos autos que a apelante exerce a função de gari, atividade reconhecida como insalubre em grau médio, conforme a jurisprudência majoritária, dispensando a necessidade de prova pericial, nos termos dos arts. 374, II e III, do CPC.

7. A condenação deve observar a atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

8. Por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o adicional de insalubridade a servidor público municipal quando houver previsão legal local, ainda que ausente regulamentação, sendo possível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.

2. É dispensável a realização de perícia para comprovação da insalubridade quando a atividade desempenhada for notoriamente insalubre e estiver comprovada nos autos.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000249-55.2023.805.0134
, de Retirolândia, sendo Apelante
ED
ILEUZA MENDES DE QUEIROZ

e Apelada
MUNICÍPIO DE
ITUAÇU
.

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em conhecer e

DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator
DE APELAÇÃO.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator